Tribunal: TCU
Processo: 037.521/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por interposto Elba Lucia Xavier da Silva Freire contra o Acórdão 3968/2019-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 3968/2019-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistentes seus itens 9.2 a 9.5 e considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor de Elba Lucia Xavier da Silva Freire, concedendo-lhe o registro; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha e à recorrente, em nome dos representantes legais devidamente constituídos nos autos.